Tribunal: TJSP
Processo: 1019144-30.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação de reparação por danos materiais e morais – Procedência parcial – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Extravio de bagagem de passageiro pelo período de seis dias – Transporte aéreo – Dano material comprovado – Gastos decorrentes do extravio temporário da bagagem – Danos morais configurados e que, no caso, independem de comprovação, por

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação de reparação por danos materiais e morais – Procedência parcial – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Extravio de bagagem de passageiro pelo período de seis dias – Transporte aéreo – Dano material comprovado – Gastos decorrentes do extravio temporário da bagagem – Danos morais configurados e que, no caso, independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Indenização que encontra amparo no art. 5o, V e X, da CF, art. 6o, VI, do CDC, e nos arts. 186 e 927 do CC – Montante arbitrado que merece ser mantido – Correção Monetária – Incidência a partir do arbitramento – Juros de Mora - Termo inicial - Contagem a partir da citação, por se cuidar aqui a propósito de responsabilidade objetiva - Sentença mantida – Recurso improvido.